Tribunal: TJDFT
Processo: 0724872-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724872-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA SIQUEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por AMANDA SIQUEIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (ID n. 162480030 dos autos de origem) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0725587-08.2023.8.07.0001, ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ora agravada, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais em ID n. 48173881, a agravante narra, em síntese, que é servidora do GDF, mas se encontra com a renda completamente comprometida, estando em superendividamento. Assim, afirma, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição da República e do art. 98 do Código de Processo Civil – CPC, pois não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem o comprometimento do sustento próprio e de sua família. Com relação à sua situação de superendividamento, alega que tentou renegociar suas dívidas junto ao banco, mas tal tentativa restou ineficaz, pois o banco negou a qualquer proposta de acordo além das medidas já impostas, e as novas negociações são impostas com juros altos; que o banco vem penhorando toda a remuneração da agravante, que não consegue realizar o pagamento das prestações do imóvel onde reside, de modo que todo mês a agravante tem a necessidade de realizar um empréstimo, ou uma antecipação para não ter seu imóvel penhorado; que requereu ao banco o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente com fundamento no art. 4o, §3o, e no art. 5o, ambos da Lei n. 7.239/2023, mas que a instituição bancária argumentou que possui normas internas que impossibilitam que a solicitação seja cumprida. Sustenta que o banco não possui autorização para penhorar toda a remuneração da agravante e para efetuar desconto em conta corrente, e no caso concreto o desconto é realizado diretamente da remuneração da Requerente, violando o art. 116, da Lei Complementar n. 840/2011. Aduz que o banco, de forma abusiva, rejeitou qualquer possibilidade de acordo. Cita os princípios da ordem econômica previstos na Constituição da República, bem como a Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento). Afirma que “as operações de créditos não devem comprometer mais do que 35% (trinta e cinco por cento) da renda do devedor, sob pena de aplicação das sanções previstas no parágrafo único, do artigo 54-D, da Lei 14.181/2021 e o pagamento de multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”. Desta forma, requer seja concedida medida liminar, com a determinação da suspensão dos descontos, em conta corrente, com o intuito evitar maiores prejuízos a Requerente, bem como, requer a fixação de multa em caso de descumprimento. Requer seja deferida a gratuidade de justiça e que a Requerida se abstenha de efetuar qualquer desconto em conta corrente além do permitido pela lei, ou seja 25% (vinte e cinco por cento) da renda liquida da Requerente; e a condenação da requerente ao pagamento da multa prevista no art. 5o da Lei 7.239/2023, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Sem preparo, nos termos do art. 101, §1o, do CPC[1]. Em decisão em ID 48235802, não foi conhecido o pedido liminar pleiteado pela agravante, porque a decisão agravada teve como objeto unicamente a não concessão da gratuidade de justiça, não tendo apreciado, ainda, o pedido de liminar. Em petição em ID 48784214, a agravante requer o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como em caráter liminar a limitação dos descontos em conta corrente no montante de 30% da renda liquida da Requerente, sob pena de multa prevista no Art. 5o da Lei 7.239/2023. É o relatório. Decido. O processo caminha sob o pálio do devido processo legal, com observância dos princípios norteadores do CPC. Da análise dos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença em ID n. 165358813. Consoante sabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi resolvido com base no disposto no com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil – CPC[2]. Tendo sido proferida sentença no juízo de origem, antes de julgado o agravo, desponta prejudicado objeto do recurso, tornando-se inútil a prestação jurisdicional na instância revisora, por não mais subsistir o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: Agravo interno nos embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Superveniência de sentença. Recurso prejudicado pela perda superveniente do objeto. (Acórdão 1313573, 07202290720198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1253919, 07278514020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, julga-se PREJUDICADO o agravo em razão da perda superveniente do interesse recursal. Preclusa esta, proceda a Secretaria da 1a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. [2] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;